Tribunal: TJES
Processo: 5000007-95.2022.8.08.0046
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000007-95.2022.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000007-95.2022.8.08.0046
RECORRENTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA., BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: ANTONIO DE ALMEIDA PIRES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM CARTÃO CONSIGNADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DA DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DIANTE DA POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO, EM ANÁLISE ICTI OCULI, E POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM NÃO TER A RECORRIDA REALIZADO A CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DE EVENTUAIS MEIOS PARA EVITAR A FRAUDE PELOS BANCOS RÉUS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em apertada síntese, relata a parte autora que foi surpreendida com o lançamento de descontos mensais de R$ 74,00 por mês em seu benefício previdenciário do INSS inerente a contrato de empréstimo consignado consignado nº 0123419896085, no valor de R$ 3.136,46 (três mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), cuja contratação desconhece.

Diante de tal motivo, almejou a tutela jurisdicional para que declare a inexistência do débito, determinando a abstenção de realizar novos descontos em sua aposentadoria, e que condene a empresa ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como o pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das verbas sucumbenciais.

A r. sentença de piso julgou parcialmente procedente os pedidos autorais (ID. 22468844), declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenando a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado (ID 23316852), sustentando, preliminarmente, a possibilidade da juntada do contrato em sede recursal e a nulidade da sentença, sob o fundamento de que esta seria ilíquida, haja vista que não determinou qual o valor a ser devolvido. No mérito, defende que a parte autora celebrou e assinou o contrato, além do comprovante de pagamento que demonstra o inequívoco recebimento da importância objeto do empréstimo consignado em tela, afastando, assim, qualquer suspeita de fraude. Ainda, alega a impossibilidade de declaração de nulidade do contrato ante a completa ausência de comprovação de fraude e a inexistência de indébito e consequente impossibilidade de restituição na forma dobrada. Por fim, defende a inexistência de danos morais e a necessidade de minoração.

Primeiramente, há que se ressaltar que a Recorrente, em sede recursal, apresentou documentos novos, os quais não haviam sido juntados anteriormente e em momento oportuno que, portanto, não serão conhecidos e considerados com os fins probatórios que se pretende. É sabido que o momento de produzir provas nos Juizados Especiais Cíveis é até a audiência de instrução e julgamento, como determina o artigo 33 da Lei 9.099/95.

Além disso, o artigo 435 do Código de Processo Civil (CPC) somente admite a juntada posterior dos documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, devendo a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
DOCUMENTO NOVO - JUNTADA NA FASE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1 -
Na fase recursal somente se admite a juntada de documentos novos quando a existência era ignorada pela parte interessada ou mediante prova robusta de que não puderam ser utilizados na instrução processual ou, ainda, quando se refiram a fatos posteriores à prolação da sentença.
2 - Entretanto, tais circunstâncias não se verificam no caso da documentação apresentada no recurso de apelação, até porque o possível depósito da indenização securitária foi realizado em 04/08/2011, no valor de R$ 2.531,25 reais, sendo certo que a demanda foi proposta em 10/10/2012. Portanto,
tal documento não será conhecido e considerado para fins probatórios pretendidos pelo apelante
/SEGURADORA, devendo a sentença ser mantida.3 3 - Recurso conhecido e improvido para manter inalterada a sentença. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, em favor dos advogados do apelado/autor, de 10% para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Decisão unânime. (TJTO AC 0017755-49.2019.8.27.0000, Relator: Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, 3ª Turma da 1ª Câmara Cível, Data Autuação: 10/07/2019)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS PREEXISTENTES NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AO CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.1.
Na fase recursal somente se admite a juntada de documentos novos quando a existência era ignorada pela parte interessada ou mediante prova robusta de que não puderam ser utilizados na instrução processual ou, ainda, quando se refiram a fatos posteriores à prolação da sentença, o que não ocorre no caso em comento. Ademais, lembra-se que a instituição financeira, ao juntar documentos preexistentes somente na fase recursal sem qualquer justificativa, infringe o disposto nos arts. 342 e 435 do CPC.
2.2 O recorrente deixou transcorrer o prazo para apresentar defesa, sem nada requerer

ou apresentar, ensejando a decretação da revelia na instância monocrática.

2.3.
Caberia ao apelante manifestar-se nos autos, contrapondo-se ao pleito, dentro do prazo ofertado para defesa e produzir provas capazes de elidir os argumentos trazidos na inicial, o que de fato não ocorreu.
2.4.
Desta forma, tendo em conta que a preclusão é a perda do direito de agir nos autos em face da perda da oportunidade conferida à parte para atuar no momento adequado, se a parte não suscita matéria de defesa no momento oportuno, seu direito sofre os efeitos do prazo extintivo.
2.5. Assim, a instituição não pode, em sede recursal, simplesmente juntar de forma

extemporânea um contrato e afirmar a sua legalidade, ante a incidência da preclusão. (...) (TJCE APL 0010859-96.2012.8.06.0136 CE 0010859-96.2012.8.06.0136,, Relator: Carlos Alberto Mendes Forte, Data do Julgamento: 27/11/2019, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2019)

A apresentação de fatos, por si só, não tem o condão de fazer certeza sobre o alegado, remanescendo a obrigação de comprovar verossimilhança, como bem aponta o art. 373, I do CPC em relação ao Recorrente.

Quanto a tese da preliminar de nulidade da sentença ilíquida defendido pelo Banco, entendo por seu afastamento, tendo em vista que o fato de o magistrado ter declarado inexistente o contrato de empréstimo consignado é necessário que se proceda a devolução de todos os valores descontados.
In casu, a fundamentação utilizada na sentença está associada à realidade fática apresentada.

N
o mérito, trata-se o presente caso de típica relação jurídica de consumo.

Em que pese as Recorrente defender a regularidade da contratação pela assinatura,
não há como se pautar apenas na referida que é distinta daquela que consta na procuração e considerando que o Recorrido é analfabeto e assina diferente daquela versão contida no contrato juntado tardiamente, que, por sua vez, não veio encaminhada de nenhum acesso referente à contratação. É evidente, portanto, que o Recorrido não fora a responsável pela contratação, restando clara a fraude, configurando, por conseguinte, a responsabilidade do banco réu, nos termos da Súmula nº 479, STJ.

Assim, o Recorrente não se desincumbiu de provar, de forma segura, a regularidade do contrato debatido, tampouco apresentou qualquer comprovação de meios utilizados para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro quando do ato da celebração do contrato, razão pelo qual coaduno com entendimento do juízo singular pela inegável falha na prestação de seus serviços e a existência de fraude.

Constatando-se o erro na manutenção da cobrança em desfavor da parte autora e considerando a prática abusiva pelo réu, apura-se a responsabilidade do último pelo “critério da boa-fé objetiva” na medida em que demonstrada que a continuidade da cobrança ocorreu indevidamente
, não caracterizando-se como engano justificável, apto a afastar a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Assim, devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente à parte autora.

Outrossim, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral da parte consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional, ante a falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos, NEGANDO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 13 de novembro de 2023.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
13 de novembro de 2023
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Em relação a nulidade do julgamento, em razão do sistema dos juizados especiais não admitir a liquidação do julgado, a recorrente possui parcial razão, eis que há vedação expressa na lei, mas, no presente caso é completamente desnecessária a liquidação do julgado, eis que os cálculos podem ser realizados por meros cálculos aritméticos, razão pela qual a sentença merece reparo nesse sentido.

Em se tratando de fraude em que o banco também é vítima, entendo que não resta caracterizada a má-fé a justificar a restituição em dobro dos valores descontados.

Ante o exposto, conheço do recurso DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples e para que o cálculo do valor a ser restituído seja realizado através de simples cálculos aritméticos, eis que desnecessária a liquidação do julgado. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento. É como voto.